Tribunal: TJMT
Processo: 1007428-62.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007428-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), FAZENDA SANTA MARIA DA SERRA LTDA - CNPJ: 51.846.019/0001-94 (AGRAVANTE), TERRA DE NEGOCIOS - COMPRA, VENDA E ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO LTDA - CNPJ: 20.329.302/0001-15 (AGRAVANTE), GERALDO CHAMA JUNIOR - CPF: 091.841.568-30 (AGRAVADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA PICAO DE OLIVEIRA SIMOES - CPF: 453.612.268-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O DESPROVEU; AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Três Recursos de Agravo De Instrumento. Contrato De Arrendamento Rural. Despejo Liminar. Primeiro Recurso. Alegada Nulidade De Atos Praticados Por Juízes Declarados Suspeitos. Reiteração De Argumentos Já Analisados. Preclusão Consumativa. Descabimento De Reexame. Segundo Recurso. Cumprimento de Decisão Anterior. Expedição de Mandado de Despejo Forçado. Impossibilidade de Interposição de Agravo Contra Ato Meramente Executivo. Reiteração de Matéria Já Decidida. Preclusão Consumativa. Terceiro Recurso. Alegação de Prejudicialidade Externa com Ação Anulatória Conexa. Inexistência de Risco de Decisões Conflitantes. Probabilidade do Direito Não Comprovada. Decisão que Indefere a Suspensão do Trâmite do Processo Mantida. Multa Por Litigância De Má-Fé Mantida.
Três

Recursos de Agravo de Instrumento Parcialmente Conhecidos e, Na Parte Conhecida, Desprovidos. Recursos de Agravo Interno julgados prejudicados.

I. Caso Em Exame

1. Três Recursos de Agravo de Instrumento interpostos pelas Agravantes em virtude de decisões interlocutórias proferidas na Ação Anulatória de Contrato de Arrendamento c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo Agravado/Arrendante, que alegou inadimplência contratual, dano ambiental e simulação negocial por parte das Agravantes/Arrendatárias.

2.
Primeiro Recurso
interposto em virtude da decisão que indeferiu pedido de nulidade de atos processuais praticados por Juízes que posteriormente se declararam suspeitos, manteve a validade da vistoria no imóvel rural e determinou o cumprimento da medida liminar de despejo.

3.
Segundo Recurso
interposto em virtude da decisão que determinou a expedição de mandado de despejo forçado, diante do descumprimento do prazo de desocupação voluntária.

4.
Terceiro Recurso
interposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de suspensão com fundamento na existência de prejudicialidade externa em relação à Ação Anulatória de Negócio Jurídico conexa ajuizada pela ex-proprietária da fração de 50% (cinquenta por cento) da Fazenda e, ainda, manteve os efeitos da medida liminar de despejo.

II. Questão Em Discussão

5. As questões em discussão consistem em: (i) definir se são válidos os atos processuais praticados por Juízes que, posteriormente, se declararam suspeitos; (ii) determinar se a ordem de despejo pode ser rediscutida nos Agravos subsequentes após decisão anterior definitiva sobre a mesma matéria; (iii) estabelecer se há prejudicialidade externa apta a suspender o processo em razão de Ação conexa.

III. Razões De Decidir

6. A declaração de suspeição por motivo superveniente não tem efeito retroativo e não acarreta nulidade dos atos processuais anteriores, salvo demonstração de efetivo prejuízo, o que não se verifica nos autos.

7. A decisão que apenas determina o cumprimento de ordem anterior não tem conteúdo decisório autônomo e, por isso, não é agravável, nos termos do art. 1.015 do CPC. A insurgência contra a decisão liminar original de despejo já foi objeto de Recurso anterior, já julgado por este Tribunal, o que configura preclusão consumativa e impede sua rediscussão.

8. Impossibilidade de análise pelo Tribunal de Justiça de pedidos não apreciados pelo Juiz singular, sob pena de supressão de Instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

9. A suposta prejudicialidade externa com a Ação Anulatória proposta pela ex-proprietária da porção de 50% (cinquenta por cento) vinculada a mesma matrícula da área de arrendamento não justifica a suspensão do processo, pois envolvem partes distintas, contratos autônomos e as áreas não se confundem. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a existência de prejudicialidade externa não impõe, obrigatoriamente, a suspensão do feito, pois necessita de prova de risco concreto de decisões conflitantes, o que não ocorreu no caso.

10. A reiteração de argumentos já enfrentados e de petições sucessivas com a nítida intenção de rediscutir a matéria preclusa caracterizam litigância de má-fé e justificam a aplicação da penalidade. No caso, tais circunstâncias estão evidenciadas no primeiro e segundo Recurso de Agravo.

IV. Dispositivo E Tese

11. Recursos de Agravo de Instrumento parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos. Recursos de Agravo Interno julgados prejudicados.

Tese de julgamento:

1.

1. A declaração de suspeição por motivo superveniente não invalida atos praticados anteriormente, salvo demonstração de efetivo prejuízo.

2.

2. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já definitivamente apreciada no mesmo grau de jurisdição.

3.

3. A decisão que apenas determina o cumprimento de medida anterior não é agravável por não ter conteúdo decisório autônomo.

4.

4. A existência de Ação conexa não implica, por si só, prejudicialidade externa apta a suspender o trâmite processual, pois é necessário o risco concreto de decisões conflitantes.

5.

5. A interposição de recursos protelatórios e petições sucessivas sem fundamento enseja a aplicação de multa por litigância de má-fé.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015 e 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 763.510/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 05/11/2015; STJ, AgInt no AREsp 2.144.719/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 20/10/2023; TJ-DF, AI 0719018-91.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 30/08/2023; TJ-MG, AI 1968494-95.2024.8.13.0000, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 15/05/2024

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007428-62.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Fazenda Santa Maria da Serra Ltda.
e
Terra de Negócios – Compra, Venda e Administração de Patrimônio Ltda.
em virtude de decisão do Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da
Ação Anulatória de Contrato de Arrendamento c/c Indenização por Danos Morais n. 1003077-02.2023.8.11.0005
ajuizada por
Geraldo Chama Junior.

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido das Recorrentes, no qual pretendiam o reconhecimento da prejudicialidade externa em relação à Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Reparação de Danos n. 1035003-87.2023.8.11.0041 proposta por Terezinha Pereira da Silva e manteve a eficácia da ordem liminar de despejo.

Por fim, ressaltou que, em caso de descumprimento da ordem, as Recorrentes estarão sujeitas à multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões, aduzem que a decisão que determinou o despejo é nula porque não foram observados aspectos de ordem pública, a exemplo da notificação válida para fins de purgar a mora, nos termos do Estatuto da Terra que rege o Contrato de Arrendamento objeto da lide.

Além disso, sustentam a existência de prejudicialidade externa e a necessidade de suspensão do trâmite do processo em virtude da Ação Anulatória de Negócio Jurídico n. 1035003-87.2023.8.11.0041.

Alegam que o imóvel, ao qual incide a ordem de despejo, tem matrícula única, que compraram 50% (cinquenta por cento) do bem e arrendaram os outros 50% (cinquenta por cento), o que, segundo elas, impossibilita a efetivação da ordem de despejo sobre a integralidade da área, pois adquiriram a fração ideal de forma legítima.

Requerem o provimento do Recurso e o reconhecimento da prejudicialidade externa, com a suspensão do trâmite da Ação principal até julgamento da Ação Anulatória de Negócio Jurídico n. 1035003-87.2023.8.11.0041.

Subsidiariamente, pleiteiam a nulidade da decisão que decretou o despejo por falta de notificação válida.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 274276899).

Na sequência, o Agravado informou o descumprimento da ordem de despejo (Id. 274416397).

As Recorrentes interpuseram Recurso de Agravo Interno, com o intuito de agregar efeito ativo e suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento e reconhecer de prejudicialidade externa (Id. 275693387).

O Agravado apresentou a contraminuta ao Agravo de Instrumento, no qual pleiteou a condenação das Recorrentes em multa por litigância de má-fé (Id. 276099869).

Posteriormente, as Agravantes protocolaram nova petição, na qual requereram a retificação do mandado de despejo expedido pelo Juiz de primeiro grau, a fim de constar expressamente que a ordem recai sobre 50% (cinquenta por cento) da área (Id. 277258891).

Por fim, o Agravado apresentou contraminuta ao Recurso de Agravo Interno e reiterou o pedido de multa por litigância de má-fé
e expedição de Ofício ao Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados
(Id. 277326892 e 277528353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que por meio deste voto analiso e julgo os três Recursos de Agravo de Instrumento interpostos pelas Agravantes, quais sejam: RAI n. 1032438-45.2024.8.11.0000, RAI n. 1002988-23.2025.8.11.0000 e RAI n. 1007428-62.2025.8.11.0000.

Assim o faço porque a controvérsia de todos esses Recursos reside sobre a ordem de despejo da área denominada
“Fazenda Santa Maria da Serra”
, com 2.756,7957 hectares, localizada no Município de Alto Paraguai/MT, registrada na matrícula 20.748, no Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino-MT.

Os três Recursos foram interpostos
em virtude das decisões interlocutórias proferidas na
Ação Anulatória de Contrato de Arrendamento c/c Indenização Por Danos Morais
proposta por
Geraldo Chama Junior
em desfavor de
Fabrício Torbay Gorayeb, Terra de Negócios – Compra, Venda e Administração de Patrimônio Ltda.
e
Fazenda Santa Maria da Serra Ltda.

Na inicial, o Agravado relatou
que detém, há décadas, a posse e propriedade integral da Fazenda Santa Maria da Serra
, sendo titular de 50% (cinquenta por cento) da área e, em relação à outra porção (50%), é detentor de instrumento de procuração, com amplos poderes, datado de 03/02/2004, outorgado por Terezinha Pereira da Silva - sua tia e proprietária da área - que lhe permitiu, inclusive, transferir a titularidade do imóvel para seu próprio nome.

Informou que, em 05/05/2023, celebrou Contrato de Arrendamento Rural com a empresa Agravante Terra de Negócios, relativamente à sua fração de 50% da área, pelo prazo de cinco anos.

Relatou que, um mês depois da assinatura do Contrato, especificamente em 13/06/2023, a proprietária da outra fração ideal da Fazenda, Terezinha Pereira da Silva, celebrou Contrato de Compra e Venda e alienou a sua porção de terras para uma das Agravantes – Terra de Negócios, Compra, Venda e Administração de Patrimônio Ltda.

Segundo o Agravado, a sua tia (Terezinha Pereira da Silva) foi induzida a erro no ato da venda, inclusive, ajuizou Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Reparação de Danos Morais n. 1035003-87.2023.8.11.0041 em face das Agravantes e do Advogado Fabrício Torbay Gorayeb, para anular o Contrato, diante do vício de consentimento.

Além disso, destacou que as Agravantes, na posse de integral da Fazenda, tornaram-se inadimplentes quanto ao pagamento da terceira parcela do arrendamento e, também, praticaram danos ambientais, além de apascentar semoventes em quantidade superior ao que a área comporta.

Diante desses fatos e sob a tese de simulação negocial pelas Agravantes, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos do Contrato de Arrendamento.

Em 04/12/2023, o Juiz André Luciano Costa Gahyva deferiu a antecipação de tutela e determinou a imediata suspensão do Contrato de Arrendamento, acolheu o pedido de despejo, concedeu o prazo de 20 (vinte) dias para desocupação voluntária e ressalvou que, se não houvesse a saída voluntária, seria expedido mandado de desocupação forçada (Id. 135887395).

Cientes, as Agravantes interpuseram o primeiro Recurso de Agravo de Instrumento, distribuído sob o n. 1030647-75.2023.8.11.0000, cujo efeito suspensivo foi concedido pela Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Diante da suspensão da medida liminar, o Agravado requereu vistoria judicial no imóvel para verificar o estado de conservação das instalações, cercas, existência de maquinários e semoventes no local, pedido que foi deferido (Id. 142619435).

As Agravantes apresentaram objeção à vistoria, sob alegação de afronta ao contraditório, à ampla defesa e à vedação de decisão surpresa. Requereram a nulidade daquela decisão e reiteraram o pedido de suspensão do trâmite do processo (Id. 160542756).

Na sequência, opuseram Exceção de Suspeição em face do Juiz de Direito André Luciano Costa Gahyva, que houve por bem determinar a remessa dos autos à sua substituta legal (decisão proferida em 22/07/2024).

Em
24/09/2024, aquele primeiro Recurso de Agravo de Instrumento n. 1030647-75.2023.8.11.0000 foi julgado pela Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou-lhe provimento e revogou o efeito suspensivo
.

Diante do revigoramento da medida liminar de despejo, em 10/10/2024, as Agravantes apresentaram nova petição. Requereram a nulidade da medida liminar de despejo e de todos os atos praticados pelo Juiz antecessor, inclusive aa decisão que deferiu a vistoria no imóvel. Requereram, também, a suspensão do trâmite do processo até a análise das preliminares arguidas na contestação (Id. 171926516).

A Juíza Janaína Cristina de Almeida indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais. Na mesma decisão, rejeitou o requerimento de nulidade da decisão que determinou a vistoria no imóvel rural e, ao final, determinou o imediato cumprimento da decisão que deferiu a medida liminar de despejo e, ainda, concedeu o prazo de 20 (vinte) dias para desocupação voluntária, sob pena de expedição de mandado de despejo forçado
(Id. 172593792 – 16/10/2024).

Ato contínuo, as Agravantes
interpuseram o segundo
Recurso de Agravo de Instrumento, n. 1032438-45.2024.8.11.0000
, que foi recebido sem efeito suspensivo, em 26/11/2024, pela Juíza Celia Regina Vidotti, Relatora em substituição legal.

Além disso, as Agravantes suscitaram nova Exceção de Suspeição, desta vez, em face da Juíza Janaína Cristina de Almeida, que igualmente houve por bem remeter os autos ao seu substituto, Juiz Raul Lara Leite (Id. 175488677).

O Juiz proferiu despacho intimando as partes para manifestarem. As Agravantes apresentaram nova Exceção de Suspeição, dessa vez em face do Juiz de Direito Raul Lara Leite, o qual rejeitou a objeção, e determinou a remessa dos autos para este Tribunal, com a suspensão do trâmite do processo.

A Exceção foi recebida sem efeito suspensivo pelo Relator em substituição legal, Juiz Marcio Aparecido Guedes e, assim, o Agravado requereu o prosseguimento da Ação Principal e aplicação de multa por litigância de má-fé às Recorrentes.

Diante do descumprimento da ordem de desocupação voluntária, o Juiz singular determinou a expedição do mandado de desocupação, com autorização para uso de força policial e, na mesma decisão, postergou a análise da penalidade de litigância para a fase de saneamento
(Id. 181812239).

Cientes, as Agravantes
interpuseram o terceiro
Recurso de Agravo de Instrumento, que recebeu n. 1002988-23.2025.8.11.0000
, no qual o pedido liminar foi indeferido pelo Relator em substituição, Juiz Marcio Aparecido Guedes.

As Agravantes ainda impetraram três Mandados de Segurança com o intuito de suspender a ordem de despejo e protocolaram sucessivas petições requerendo, liminarmente, a suspensão daquela ordem, sob alegação de prejudicialidade externa dada a existência da Ação Anulatória de Negócio Jurídico n. 1035003-87.2023.8.11.0041 proposta por Terezinha Pereira da Silva.

Tais pedidos foram indeferidos pelo Juiz singular, que afastou a alegada prejudicialidade externa e manteve a ordem de despejo
. Ainda impôs pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) às Agravantes, em caso de descumprimento.

Em virtude dessa última decisão, foi interposto o quarto
Recurso de

Agravo de Instrumento n. 1007428-62.2025.8.11.0000
, distribuído à minha relatoria, que também foi recebido sem efeito suspensivo.

A ordem de despejo foi executada na integralidade da área
em 26/03/2025
(Id. 188976994).

Expostos os fatos, passo à análise das razões e contrarrazões recursais.

DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032438-45.2024.8.11.0000:

Este Recurso foi interposto em virtude da decisão proferida pela Juíza Janaina Cristina de Almeida, que indeferiu os pedidos de nulidade dos atos processuais praticados pelo Juiz André Luciano Costa Gahyva e manteve a decisão que determinou a vistoria no imóvel rural.

Na decisão recorrida, a Juíza também determinou o imediato cumprimento da medida liminar de despejo e fixou o prazo de 20 (vinte) dias para desocupação voluntária, sob pena de expedição de mandado de despejo forçado (Id. 172593792).

Em suas razões recursais, as Agravantes explicitam que não há fundamento para o despejo, pois estão adimplentes em relação ao Contrato de Arrendamento. Alegam que a ordem de despejo é nula por ter incidido sobre a integralidade da Fazenda, quando deveria restringir-se à fração correspondente a (50%) relativa ao Contrato de Arrendamento firmado com o Agravado.

Asseveram que não foram regularmente notificadas antes do ajuizamento da Ação principal e que houve ofensa ao prazo mínimo de arrendamento previsto no Estatuto da Terra.

Em primeiro lugar, observa-se que no
decisum
agravado, a Juíza singular tão somente determinou o cumprimento da ordem anteriormente proferida, ou seja, daquela que concedeu a medida liminar de despejo.

Conforme já relatado, o decreto de despejo, datado de 04/12/2023, foi objeto do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1030647-75.2023.8.11.0000, julgado pela Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso e manteve a medida liminar de desocupação (julgamento em 24/09/2024).

Portanto, evidente a preclusão consumativa, haja vista que as Agravantes já se insurgiram contra aquela decisão que deferiu a medida liminar e, por essa razão, não cabe reexame das mesmas matérias nesta nova via recursal.

É assente na jurisprudência que o despacho que determina o cumprimento de decisão anterior não tem conteúdo decisório autônomo, sendo considerado ato meramente executivo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR E A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. OUTRO RECURSO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE CONTRA A DECISÃO ANTERIOR QUE ORDENOU O DESPEJO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O despacho que determinou o cumprimento de decisão anterior e a expedição de mandado de despejo não é agravável, pois não apresenta conteúdo decisório, mas sim meramente executivo, haja vista que a ordem de despejo foi deferida por manifestação anterior.
2.
In casu, a parte agravante também interpôs outro agravo de instrumento contra a decisão anterior que ordenou o despejo, igualmente alegando a impossibilidade do despejo liminar, de modo que a preclusão consumativa impede o exame do que recurso protocolizado por último.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF 07190189120238070000 1751927, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 30/08/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/09/2023). (sem destaques no original)

Assim, neste ponto, é clara a intenção das Agravantes de tentar reverter a ordem de despejo, o que somente poderia ser feito naquele primeiro Recurso. Portanto,
não conheço desses argumentos.

No que diz respeito à alegação de nulidade dos atos processuais praticados pelo Juiz que se declarou suspeito, também não merece prosperar.

É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que a declaração de suspeição por motivo superveniente não possui efeitos retroativos e, dessa forma, não acarreta nulidade dos atos anteriormente praticados, salvo prova de efetivo prejuízo, o que não se verifica na situação em exame.

Para ilustrar:

A declaração pelo magistrado de suspeição por motivo superveniente
não tem efeitos retroativos, não importando em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição
.
(STJ, AgRg no AREsp 763.510/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 05/11/2015). (sem destaques no original)

A decisão que deferiu a ordem de

despejo foi proferida em 04/12/2023, ao passo que a declaração de suspeição foi posterior, apenas em 22/07/2024. E não há nos autos demonstração de que o Juiz tenha atuado de forma parcial ou que tenha causado qualquer prejuízo processual às Agravantes. Assim, afasta-se a tese de nulidade.

Ainda em suas razões, as Recorrentes alegam que a decisão é nula porque não está bem fundamentada. O argumento não procede, haja vista que a decisão está adequadamente fundamentada.

Não se pode esquecer que não há negativa de prestação jurisdicional quando o Julgador motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça
“já se manifestou no sentido de que não há que se confundir decisão divergente aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentos.”
(AgInt no AREsp n. 2.261.523/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).

No tocante à alegada falta de análise das preliminares arguidas na contestação, cumpre destacar que o Juiz de primeiro grau ainda não se pronunciou sobre o mérito da Ação principal, tampouco sobre as preliminares, razão pela qual não cabe a esta Instância revisora analisá-las, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Ressalta-se, ainda, que o Juiz singular ainda não analisou as preliminares porque as Recorrentes protocolaram a petição sob sigilo e seria necessário o seu levantamento para que o Agravado pudesse ter a visibilidade e apresentar impugnação. Assim, essas questões serão analisadas em momento processual oportuno na instância singela.

Quanto à prejudicialidade externa em relação à existência de Ação Anulatória conexa (Ação n. 1035003-87.2023.8.11.0041), de igual modo trata de questão não apreciada na Instância de origem até a interposição deste Recurso. Logo, eventual exame, neste Recurso, incorreria em indevida supressão de instância.

No que se refere ao pedido de retificação do mandado de despejo, também não pode ser analisado, pois deve ser levado primeiramente ao Juiz de primeiro grau, e sua apreciação nesta Instância configuraria manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Quanto à multa por litigância de má-fé, deve ser mantida, e está mais que evidente que as Recorrentes estão opondo resistência injustificada ao andamento da Ação principal e dos Recursos que pendem de julgamento neste Tribunal, além de manejar incidentes manifestamente infundados.

No mais, indefiro o pedido formulado pelo Agravado para expedição de Ofício ao Tribunal de Ética dos Advogados do Brasil.

Por fim, vale ressaltar que o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento prejudica a análise dos pressupostos para concessão do efeito ativo e acarreta a perda do objeto do Agravo Interno interposto pelas Agravantes.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

Julgo prejudicado o Recurso de Agravo interno
interposto em virtude da decisão liminar.

É como voto.

DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002988-23.2025.8.11.0000:

Este Recurso foi interposto em virtude da decisão que determinou a expedição do mandado de despejo forçado, diante do descumprimento da desocupação voluntária.

Nas razões, as Recorrentes reiteram os mesmos argumentos já deduzidos nos outros dois Agravos de Instrumento anteriormente interpostos (o julgado pela Câmara sob a relatoria da Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho e o que foi protocolado quando a Juíza Celia Regina Vidotti estava em substituição legal) e, mais uma vez, reafirmam a suposta invalidade da ordem de despejo.

Da leitura do longo arrazoado, é fácil perceber que as Recorrentes não se conformam com a ordem de despejo, a qual, inclusive, foi objeto de Recurso anterior, julgado por esta Câmara em 24/09/2024. O que se verifica é nova tentativa de rediscutir matéria já decidida, com nítida intenção de reverter os efeitos do decreto de despejo, o que não é possível por esta via, já que, conforme ressaltado neste voto, ocorreu a preclusão consumativa.

Além disso, este Recurso sequer merece ser conhecido, uma vez que o ato judicial impugnado não se enquadra entre as hipóteses do artigo 1.015 do CPC, pois, conforme se verifica, o Juiz de primeiro grau tão somente determinou a expedição do mandado de despejo forçado.

Também não é o caso de interpretação extensiva do rol, conforme o Resp. 1.704.520/MT (Tema 988), porque não se verifica a urgência para análise imediata da questão, a ponto de se tornar inútil a discussão em preliminar de Apelação, em especial também porque a parte já teve a oportunidade de se insurgir no momento processual adequado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - ART. 1.015 DO CPC/2015 - HIPÓTESES TAXATIVAS DE CABIMENTO -
DECISÃO QUE DETERMINAR CUMPRIMENTO DE ORDEM ANTERIOR - NÃO AGRAVÁVEL - RESP 1.704 .520/MT - TAXATIVIDADE MITIGADA DO DISPOSITIVO LEGAL - DECISÃO ANTERIOR JÁ RECORRIDA - PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
- INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO.
- É taxativo o rol das decisões interlocutórias agraváveis. Não estando, a decisão interlocutória, relacionada nos incisos ou no parágrafo único do art. 1 .015 do Código de Processo Civil, contra ela não cabe agravo de instrumento - O Superior Tribunal de Justiça se manifestou, recentemente, no REsp 1.704.520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1 .036 do CPC), pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do Digesto de Processo Civil nos casos em que o julgamento diferido do recurso de apelação, à vista da urgência no exame da questão, mostre-se desarrazoado - Hipótese dos autos que não se enquadra na tese firmada pelo STJ -
Considerando que a decisão anterior, cujo cumprimento foi ora determinado pela Juíza de primeiro grau, já foi objeto de recurso perante este eg. TJMG, operou-se a preclusão
pro judicato
- Recurso não conhecido, nos termos do art . 932, inciso III, do CPC/2015.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 19684949520248130000, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/05/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/05/2024). (sem destaques no original)

Quanto à prejudicialidade externa em relação à existência de Ação Anulatória conexa (Ação n. 1035003-87.2023.8.11.0041), de igual modo se trata de questão não apreciada na Instância de origem até a interposição deste Recurso. Logo, eventual exame incorreria em indevida supressão de instância.

No que se refere ao pedido de retificação do mandado de despejo formulado pelas Recorrentes, também não pode ser analisado, pois deve ser levado primeiramente ao Juiz de primeiro grau, pois sua apreciação nesta Instância configuraria manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição

Quanto à penalidade de multa por litigância de má-fé, mantenho, pois está mais que evidente que as Recorrentes estão impondo resistência injustificada ao andamento da Ação principal e dos Recursos que pendem de julgamento neste Tribunal, além de provocarem incidentes manifestamente infundados.

No mais, indefiro o pedido formulado pelo Agravado para expedição de Ofício ao Tribunal de Ética dos Advogados do Brasil.

Por fim, vale ressaltar que o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento prejudica a análise quanto aos pressupostos para concessão do efeito ativo e acarreta a perda do objeto do Agravo Interno interposto pelas Agravantes.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

Julgo prejudicado o Recurso de Agravo interno
interposto em virtude da decisão liminar.

É como voto.

DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007428-62.2025.8.11.0000:

Já neste Recurso, as Agravantes se insurgem em relação à decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão da ordem de despejo, diante da alegada existência de prejudicialidade externa em relação à Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Reparação de Danos n. 1035003-87.2023.8.11.0041 proposta por Terezinha Pereira da Silva e, por fim, manteve a eficácia da ordem liminar de despejo.

Ainda, impôs multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento da ordem.

Além de reiterar todas as teses vertidas naqueles Recursos que antecederam a este, pleiteiam, mais uma vez, a suspensão da ordem de despejo.

Alegam que a suspensão é necessária diante da prejudicialidade externa em relação à Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Reparação de Danos n. 1035003-87.2023.8.11.0041 proposta por Terezinha Pereira da Silva.

Aduzem que a ordem de despejo não pode ser cumprida enquanto não resolver a Ação Anulatória, porque existe prejudicialidade externa.

Conforme já relatado, naquela Ação Anulatória, a Autora, Terezinha Pereira da Silva – tia do Agravado e ex-proprietária de 50% (cinquenta por cento) da área da Fazenda - busca a nulidade do Contrato de Compra e Venda celebrado com as Recorrentes, por meio do qual alienou sua respectiva fração ideal do imóvel. A Requerente sustenta a existência de vício de consentimento na celebração do negócio jurídico.

Pois bem.

Não há falar em prejudicialidade externa em relação àquela Ação, pois, conforme bem fundamentado pelo Juiz singular, trata-se de demandas distintas, envolvendo partes diversas, contratos autônomos e as áreas não se confundem. Embora os imóveis estejam vinculados à mesma matrícula, está bem especificado que 50% (cinquenta por cento) pertence a Geraldo Chama Júnior, aqui Agravado.

Portanto, diante da falta de risco de decisão conflitantes, não é o caso de suspender o trâmite da Ação principal dada a falta de prejudicialidade externa.

Pertinente ressaltar que prevalece o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que
"a existência de prejudicialidade externa com outra demanda não impõe, obrigatoriamente, a suspensão do processo"
(AgInt no AREsp n. 2.144.719/MT, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 20/10/2023).

Assim, ainda que acolhesse a suposta a prejudicialidade externa, tal circunstância não seria motivo suficiente para suspender o trâmite do processo e, por conseguinte, da ordem de despejo.

Dessa forma, mesmo se considerar razoável a alegação do perigo de dano decorrente da ordem de despejo, não se verifica a probabilidade do direito, o que inviabiliza o deferimento da tutela de urgência, diante da falta de um dos pressupostos do artigo 300 do CPC.

Quanto aos demais argumentos vertidos pelas Agravantes nas razões do Recurso, já foram todos suscitados e analisados nos Recursos anteriores, motivo pelo qual utilizo dos mesmos fundamentos acima expostos, para rebatê-los.

Em suma, a matéria de fundo que as Recorrentes pretendem discutir - a medida liminar de despejo - já foi decidida em momento anterior, por este motivo, não cabe nova impugnação àquela medida, porquanto operada a preclusão consumativa, que impede a rediscussão de matéria já definitivamente enfrentada no mesmo grau de jurisdição.

No que se refere ao pedido de retificação do mandado de expedição da ordem de despejo formulado pelas Recorrentes, entendo que esta pretensão deve ser formulada ao Juiz de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Quanto à penalidade de multa por litigância de má-fé, está será devida quando verificada a prática de atos inúteis ou desnecessários ou criação de embaraços à efetivação das decisões judicial, o que não se verifica neste Agravo em específico.

As Recorrentes utilizaram do Recurso cabível, a fim de reverter a decisão que indeferiu a suspensão e não reconheceu da prejudicialidade externa, razão pela qual não identifico ato protelatório nesta situação. Assim, deixo de aplicar a penalidade.

Também deixo de determinar a expedição de Ofício ao Tribunal de Ética dos Advogados do Brasil, pois ausente fundamento jurídico.

Por fim, o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento prejudica a análise quanto aos pressupostos para concessão do efeito ativo e acarreta a perda do objeto do Agravo Interno interposto pelas Agravantes.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

Julgo prejudicado o Recurso de Agravo interno
interposto em virtude da decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025